Tribunal: TCU
Processo: 005.571/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 122023, modalidade Pregão e Uasg 160093 (Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais permanentes para atender as necessidades do 38o Batalhão de Infantaria.)

Inteiro teor:
Acórdão 4501/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer da representação adiante indicada em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.571/2024-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: 38o Batalhão de Infantaria. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Yrlei Barbosa da Silva, representando Yrley Barbosa da Silva Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.